Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733221-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MIRELLE RIBEIRO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA em face da r. decisão (ID 18896755, Pág. 48) que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga movida por Mirelle Ribeiro Cardoso em desfavor da Agravante e de outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 7.430,86 (sete mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos) nos ativos financeiros de todos os Réus, exceto de B&amp;T Associados Corretora de Câmbio LTDA. Alega, em resumo, que a tutela de urgência foi deferida sem que estivessem presentes os requisitos legais. Destaca que é empresa idônea, com mais de 18 anos de atividade, e que não há qualquer risco ao recebimento do crédito pela Autora, caso seja reconhecido o direito postulado no processo de origem. Aduz que o massivo bloqueio dos ativos financeiros, em decorrência de inúmeros processos similares, afronta sobremaneira a viabilidade da atividade empresarial que exerce, sobretudo diante do cenário mundial decorrente da pandemia do COVID-19. Sustenta que inexistem provas de que a Agravante esteja frustrando o pagamento dos credores ou dilapidando o patrimônio. Assevera que o deferimento de arresto, em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva, de modo que a decisão agravada estaria eivada de arbitrariedade. Ressalta que a operação noticiada nos autos é anterior ao convênio de correspondência cambial e reitera não ser a única corretora de câmbio vinculada à J&amp;B Viagens e Turismo LTDA. Argumenta, ainda, que a operação de câmbio relatada pela Autora/Agravada é de manifesta ilegalidade, inclusive por ter se realizado à margem do controle da Agravante e do próprio Banco Central. Reconhece que manteve contrato de correspondente com a IEX entre 19/2/2020 e 8/4/2020, mas afirma estar ausente o requisito da probabilidade do direito da Recorrida. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a liminar de arresto deferida no d. Juízo a quo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. É incontroverso que a Agravante União Alternativa e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA firmaram Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário em 17/2/2020 (ID 18898560), vínculo que perdurou até 8/4/2020, conforme reconhecido pela própria Recorrente e comprovado pela informação fornecida pelo Banco Central – BACEN (ID 18898561). Nesse ponto, esclareço que, embora a Agravante repute o início do vínculo com a IEX apenas em 19/2/2020, a data da assinatura do contrato em 17/2/2020 teve o condão de produzir efeitos perante a Autarquia fiscalizadora, conforme as informações supracitadas. Assim, considero a data de 17/2/2020 como o termo inicial da relação de correspondência cambial entre a União Alternativa e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA. Da análise do referido convênio, é nítida a assunção expressa da contratante sobre todas as operações de câmbio manual desenvolvidas pela correspondente, conforme Cláusula 3.1.1 da avença (ID 18898560, Pág. 2). Transcrevo: “3. Cláusula Terceira – Das obrigações da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA 3.1 Constituem obrigações da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA as atribuições abaixo relacionadas: 3.1.1. Assumir toda e qualquer responsabilidade referente às operações de câmbio manual que serão desenvolvidas pelo CORRESPONDENTE”. Ainda que assim não fosse, o art. 2o da Resolução 3.954 do BACEN prevê a responsabilidade do contratante de correspondente cambial pelo atendimento prestado aos consumidores: “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado (...)”. Ocorre que, no caso em exame, a compra da moeda estrangeira – qual, seja, EUR 1.500 (mil e quinhentos euros) – foi realizada em data anterior ao início da vigência do referido Convênio de Correspondente Cambiário. Conforme recibo colacionado aos autos de origem (ID 69755904 daquele feito), a moeda estrangeira foi comprada em 27/11/2019, pelo preço de R$ 6.675,00 (seis mil seiscentos e setenta e cinco reais). Na oportunidade, as partes avençaram a entrega para 11/3/2020. Portanto, conquanto a data da entrega tenha sido prevista para momento em que a IEX Agência de Viagens já atuava como correspondente cambial da União Alternativa, fato é que a data da contratação constitui, nesse juízo de cognição sumária, o critério mais adequado para averiguar a responsabilidade solidária entre as empresas. A propósito, a informação disponibilizada pelo Banco Central e colacionada nestes autos atesta que, na data da aquisição de moeda estrangeira pela Autora/Agravada, a IEX atuava como correspondente da empresa B&amp;T Corretora de Câmbio, cujo vínculo perdurou de 2/10/2012 a 22/1/2020 (ID 18898561). Sobre o tema, ressalto que os convênios de correspondente cambial firmados entre a IEX e as instituições financeiras contratantes usualmente estabelecem a apuração diária dos valores movimentados. Tal é a previsão da cláusula 4.1.10 do Contrato com a União Alternativa (ID 18898560, Pág. 5): “4. Cláusula Quarta – Das obrigações do Correspondente 4.1 Constituem obrigações do Correspondente as atribuições abaixo relacionadas: 4.1.10. Proceder à prestação de contas para a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, através da geração e envio de relatórios diários, contendo a posição financeira consolidada, diariamente, e também sempre que solicitado pela Instituição Financeira”. (grifou-se) Nesse contexto, em que a efetiva prestação de contas ocorre diariamente, é razoável concluir que a instituição financeira cujo convênio estava vigente foi a real beneficiária de parte do importe que o consumidor desembolsou, na contratação, para adquirir as moedas a serem entregues posteriormente. Ademais, no momento da contratação, era a empresa com vínculo ativo que respaldava a atividade cambial realizada pela correspondente, inclusive sob os critérios da exclusividade e ampla publicidade, contratualmente estabelecidos. Era a instituição financeira contratante que conferia a aparente segurança, perante o consumidor, de que o negócio jurídico estava subordinado àquela empresa, de maior expressividade econômica. Assim, feitas tais considerações, entendo presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante, haja vista que, na data da contratação da moeda (27/11/2019), era perante a B&amp;T Corretora de Câmbio – e não a União Alternativa – que a IEX atuava como correspondente cambial. Reitero que a análise das cláusulas contratuais, ainda que fora da cognição exauriente, indica que o diferimento da entrega da moeda não afasta a responsabilidade da empresa contratante da correspondente cambial. Logo, mesmo que a entrega tenha sido pactuada para período em que o vínculo com a União Alternativa já estava vigente, foi a B&amp;T Corretora de Câmbio que, ao que tudo indica, recebeu a proporção devida pela aquisição de moeda estrangeira no caso em exame. Como consequência, também deve ser essa (e não aquela) a empresa a responder solidariamente pela moeda que deixou de ser entregue ao consumidor – contraprestação contratual assumida pela correspondente. Esclareço também que a r. decisão agravada concedeu apenas parcialmente a tutela antecipada, justamente por ter excluído do pedido autoral a incidência de arresto nas contas da B&amp;T Corretora de Câmbio, empresa que aparentemente detinha a responsabilidade solidária com a IEX na presente demanda. No entanto, a matéria não foi objeto de recurso pela Autora/Agravada, parte prejudicada com o deferimento parcial da medida antecipatória. Assim, com fulcro no princípio da adstrição, o tema não poderá ser objeto de apreciação pelo Tribunal. Acrescento, ainda, que o presente feito envolve outro aspecto relevante: a Autora/Agravada firmou acordo com a devedora principal em 9/6/2020 (ID 69755909 do processo de origem). Naquela oportunidade, os acordantes pactuaram que o crédito da consumidora seria pago em 6 (seis) parcelas de R$ 1.165,95 (mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com termo inicial em 15/11/2020 e final em 15/4/2021. Na avença, a parte Autora expressamente se comprometeu “a dar total quitação do crédito após seu completo adimplemento, não havendo mais o que ser cobrado judicialmente ou extrajudicialmente após a resolução do acordo, aguardando a finalização do pagamento conforme acordado” (Cláusula primeira, parágrafo quarto) - ID 69755909 dos autos de origem, Pág. 2. Porém, antes mesmo do advento da data aprazada para o início do pagamento, a Autora/Agravada ingressou com a ação judicial, sob o argumento de que “conclui-se facilmente que o acordo celebrado foi meramente protelatório, como uma forma de ludibriar a Autora, pois na realidade as Rés não tinham intenção nenhuma de adimpli-lo” (trecho da petição inicial - ID 69755899 dos autos de origem, Pág. 3). Destaco que o próprio valor acordado – R$ 6.995,74 (seis mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) é inferior à ordem de bloqueio determinada na r. decisão agravada, de R$ 7.430,86 (sete mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos) Assim, diante das peculiaridades ora constatadas, entendo que a solução da controvérsia demanda a detida análise do conjunto probatório do feito, após instrução ampla. No presente momento processual, ainda incipiente, o que se vê é a ausência de responsabilidade da Agravante União Alternativa por contrato de aquisição de moeda estrangeira celebrado antes do início do convênio de correspondente cambial com a IEX. Além da probabilidade do direito, também resta configurado o perigo de dano à Recorrente haja vista a altíssima quantidade de casos semelhantes reportados a este e. TJDFT, os quais têm gerado numerosos arrestos nos ativos financeiros da União Alternativa. Ademais, com fulcro na própria sistemática que permeia a análise das relações consumeristas, deve-se considerar que o bloqueio indevido do patrimônio da devedora solidária também prejudica os consumidores que de fato têm direito ao arresto, por terem adquirido a moeda quando o convênio entre as empresas já estava vigente. Isso porque, a cada constrição, obviamente menos patrimônio resta para atender ao pleito de tamanho número de vítimas, conforme tem sido noticiado em processos similares. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores nas contas bancárias da Agravante, que foram bloqueados em razão da ordem contida na r. decisão agravada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator